Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-66.2025.8.11.0079
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001094-66.2025.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA MARTINS DA SILVA - CPF: 001.130.621-17 (APELANTE), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), MICHEL BOTTAN - CPF: 990.261.120-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. HONORÁRIOS AFASTADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução de mérito, ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, ajuizada mais de oito anos após o término do prazo prescricional, afastando-se a alegação de interrupção pela propositura de demanda anterior sem citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o ajuizamento de ação anterior, extinta sem citação válida, interrompe o prazo prescricional; e (ii) se é aplicável a Súmula 106 do STJ em hipótese de ausência de citação imputável à própria parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito submete-se ao prazo prescricional trienal, contado da data do evento danoso, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC, em observância ao princípio da actio nata.

A interrupção da prescrição exige citação válida, não sendo suficiente a mera propositura da ação, nos termos do art. 240 do CPC, razão pela qual a demanda anterior, que não logrou angularizar a relação processual, não produz efeitos interruptivos.

A inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ decorre da ausência de demonstração de que a não realização da citação se deu exclusivamente por falha do aparato judiciário, evidenciando-se, ao contrário, deficiência na atuação da parte autora em viabilizar o ato citatório.

A ausência de citação impede a fixação de honorários sucumbenciais, por inexistência de atuação profissional da parte adversa, afastando-se a condenação imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecid e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A propositura de ação sem a efetivação de citação válida não interrompe o prazo prescricional. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a ausência de citação decorre de deficiência imputável à parte autora. 3. Inexistindo citação, é indevida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Martins da Silva em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Moral

em Acidente de Trânsito com Vítima Fatal c/c Alimentos e Lucros Cessantes que move em face de Michel Bottan, julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A decisão condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição, argumentando que o insucesso da citação na ação anteriormente ajuizada (autos no 0000621-15.2016.8.11.0079) não decorreu de inércia ou desídia de sua parte, mas sim de falhas atribuíveis exclusivamente ao mecanismo judiciário. Segue defendendo, ainda, a aplicabilidade do efeito interruptivo da prescrição retroativo à data da propositura da primeira demanda, com fulcro no artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil e na jurisprudência que protege a parte autora da morosidade estatal, asseverando que o trâmite processual anterior, que perdurou por mais de sete anos até o arquivamento, deve ser considerado para fins de afastamento do decreto prescricional.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, afastando-se a prescrição reconhecida e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Martins da Silva move Ação Indenizatória decorrente de Acidente de Trânsito com Vítima Fatal c/c Alimentos e Lucros Cessantes em desfavor de Michel Bottan, objetivando a reparação pelos danos sofridos em decorrência do falecimento de seu esposo, Sr. Domingos Dias da Silva, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10 de junho de 2014.

Alega, em apertada síntese, que o sinistro foi causado exclusivamente pelo réu, que invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima fatal. A autora pleiteia indenização por dano moral no valor de R$ 387.090,00, danos materiais emergentes de R$ 16.677,22, além de lucros cessantes e pensão mensal vitalícia no valor de R$ 1.970,00, correspondente à renda média do
de cujus
à época dos fatos.

Após a regular tramitação processual na fase inicial, a douta magistrada
a quo
, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC. Entendeu a julgadora que o prazo prescricional trienal se encerrou em 10.06.2017 e que a ação anteriormente ajuizada em 2016 (autos no 0000621-15.2016.8.11.0079) não teve o condão de interromper a prescrição, haja vista a ausência de citação válida naquele feito.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, ora apelante, sustentando, em suma, que a prescrição deve ser afastada. Argumenta que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da primeira demanda (18.05.2016), nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, e que a não efetivação da citação no processo anterior não decorreu de sua inércia, mas de falhas do mecanismo judiciário na expedição de mandados e cumprimento de diligências, invocando a aplicação analógica da Súmula 106 do STJ. Requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, impende registrar que, nos casos de improcedência liminar do pedido ou de indeferimento da petição inicial, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de citação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (art. 331, § 1o, e art. 332, § 4o, do CPC). Contudo, a doutrina e a jurisprudência têm mitigado tal exigência em hipóteses excepcionais onde a relação processual não chegou a se angularizar na origem e a decisão extintiva se deu justamente pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, ou quando a matéria é exclusivamente de direito e não houve prejuízo ao contraditório, uma vez que o réu sequer integra a lide.

No presente caso, a sentença extinguiu o feito com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição antes mesmo da citação do réu, que permanece alheio à demanda. Assim, a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal sem a prévia citação do apelado para contrarrazões não configura nulidade, pois a eventual manutenção da sentença extintiva lhe beneficia, inexistindo prejuízo processual (
pas de nullité sans grief
), ao passo que, na hipótese de provimento do recurso, o retorno dos autos à origem garantirá o regular contraditório e a ampla defesa com a citação formal para integrar a lide.

O cerne da controvérsia reside em definir se o ajuizamento de uma ação anterior, extinta sem resolução de mérito por falta de citação válida, tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura de nova demanda indenizatória baseada nos mesmos fatos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

No caso em apreço, é fato incontroverso, que o acidente de trânsito que vitimou o esposo da autora ocorreu em 10 de junho de 2014, conforme documentado pela Certidão de Óbito jutada no id. 346057881. Entretanto, em que pese as alegações da apelante, o certo é que o c. STJ já pacificou a questão no sentido de que
o prazo prescricional da pretensão que visa o recebimento de indenização por danos em decorrência de acidente de transito, como no caso, é de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. V, do C. Civil, a contar da data do sinistro, senão vejamos,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL
. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Precedentes.

2.
A Súmula 278 do STJ não se aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito
.

3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.526.711/MS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – grifei)

Esse entendimento evidencia a aplicação do princípio da
actio nata
, ou, seja, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do evento danoso.

À vista disso, pelo que se denota dos autos, o acidente ocorreu em 10.06.2014 (id.
346057881
),
consequentemente, o termo final para o exercício da pretensão indenizatória ocorreu em 10 de junho de 2017.

Todavia, a presente demanda foi ajuizada apenas em 15 de julho de 2025, ou seja, mais de onze anos após o fato e oito anos após o termo final do
prazo prescricional trienal descrito no art. 206, §3o, inc. V, do C. Civil, restando evidente a ocorrência da prescrição na espécie.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO CIVIL – OCORRÊNCIA DE DANOS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – MOMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO
– ART.189 DO CC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Consoante o art. 189 do CC, o termo inicial da prescrição é o momento da violação do direito que, no caso em debate, se deu quando do acidente que vitimou o irmão do recorrente. Ultrapassado o prazo de 03 (três) anos, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, decorrente de morte em acidente de trânsito
.”
(RAC n. 123.974/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos,

j. 07.02.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL -
PRESCRIÇÃO TRIENAL INICIADA A PARTIR DA OCORRÊNCIA DO FATO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 269 – IV DO CPC - RECURSO PREJUDICADO. 1 -
O acidente envolvendo as partes ocorreu na data de 28.12.2003 e a respectiva ação indenizatória foi proposta em 29 de janeiro de 2007. Nos termos do artigo 206, § 3o, V do Código Civil prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação civil.

2 -
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que na responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito o prazo prescricional é trienal, iniciando-se a partir da ocorrência do fato
.”
(RAC n. 101712/2013, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 02.07.2014 – negritei)

Além disso, a apelante sustenta que a propositura da ação no 0000621-15.2016.8.11.0079, em 18 de maio de 2016 (dentro do prazo trienal), interrompeu a prescrição. Contudo, a análise técnica dos institutos processuais e civis aplicáveis conduz à manutenção da sentença. Isso porque, da análise dos autos da ação ajuizada anteriormente, extrai-se que a citação do réu jamais ocorreu. Mais do que isso, a própria intimação da autora para fornecer o endereço correto ou fornecer meios para a localização do réu e de si mesma restou frustrada.

Como bem pontuou o douto juízo sentenciante:

“[...]
Vistos. "Como é cediço, o artigo 239 do CPC dispõe que a citação da parte contrária é imprescindível para a formação da relação jurídica processual." (TJ-MT 00026202920188110080 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)
Na espécie, decorreram mais de 07 (sete) anos, contados do protocolo da ação, sem a citação do requerido (por último, a parte autora não foi encontrada para ser intimada “para apresentar o endereço atualizado do requerido, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito”), razão pela qual extingo o feito sem resolução do mérito; o que faço com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
[...]”.
(id. 346057887 – p. 174).

Nessa esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação válida é pressuposto indispensável para a interrupção da prescrição, não bastando a mera propositura da ação.

Quanto a tese de aplicação da Súmula 106 do STJ, impõe-se a técnica de d
istinguishing
, porquanto a aplicação desse verbete se restringe às situações onde o autor fornece todos os elementos necessários para a citação e a máquina judiciária falha em executar o ato.

No caso concreto, conforme detalhado na sentença supramencionada, a extinção do primeiro processo ocorreu ante a impossibilidade de intimação da autora, em razão da insuficiência de informações acerca do seu endereço. Logo, não se trata de falha exclusiva do mecanismo da Justiça, mas sim de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo anterior imputável à inércia ou à incapacidade da parte autora em promover os atos de sua competência para viabilizar a angularização processual.

Portanto, não tendo havido citação válida naquela ação, não houve interrupção do prazo prescricional o que deságua no reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

Nessa trilha, andou bem a MMa. Juíza ao asseverar,
verbis
:

“[...]A sequência dos atos processuais demonstra que a parte autora, após o recebimento da primeira demanda, foi intimada a impulsionar o feito diante da não localização da parte ré (fl. 182) e, na sequência, requereu a expedição de carta precatória para a comarca de Balneário Camboriú/SC.[...]

Foi expedido mandado de intimação da requerente, no endereço indicado na inicial, não cumprido pelo oficial de justiça por “estar totalmente incompleto o endereço indicado, impossibilitando o cumprimento escorreito do mandado.

Conforme se observa no mandado, a parte autora apenas indicou que reside em um assentamento, sem indicação da localização de sua residência, através de mapa, croqui, etc. Da mesma forma, não indicou o nome da rua que reside em Ribeirão Cascalheira, considerando inexistir no mapa a nominada Rua Principal.” (sic) (fl. 248; fl. 250).[...]

Assim, não se aperfeiçoou a interrupção da prescrição, porque não houve citação válida, requisito indispensável para a retroatividade dos efeitos do art. 240, § 1o, do CPC.
[...]

No caso, o acidente de trânsito que vitimou o esposo da autora ocorreu em 10/06/2014, a primeira ação foi extinta por ausência de pressuposto processual (após a não localização da parte ré para fins de citação),
de modo que o prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3o, V, CC) expirou em 10/06/2017
.

Não houve interrupção da prescrição porque não se concretizou a citação, requisito indispensável para a retroatividade dos efeitos do art. 240, § 1o, do CPC.

Tampouco é possível cogitar de suspensão, já que a lei não prevê, em nenhuma hipótese, a suspensão da prescrição pela simples distribuição de demanda frustrada quanto à citação
.

Conclui-se, portanto, que o decurso do prazo prescricional não foi obstado por qualquer causa legalmente prevista, consumando-se a prescrição em 2017.

Consumada a prescrição, a pretensão indenizatória encontra-se extinta, impondo-se o reconhecimento da prescrição como matéria de ordem pública, nos termos do art. 487, II, do CPC, com resolução de mérito
. [...]”.
(id. 346058350 – grifei)

De mais a mais, admitir que uma ação proposta em 2016, que tramitou por anos sem jamais citar o réu e foi extinta por inércia da autora, tenha o poder de interromper a prescrição para uma nova ação ajuizada em 2025, violaria frontalmente o princípio da segurança jurídica. Mormente porque a condição
sine qua non
para a interrupção não foi preenchida no processo anterior.

Outrossim, para o réu, aquele processo, juridicamente, nunca existiu, não podendo, portanto, sofrer os efeitos de uma interrupção de prazo prescricional decorrente de uma lide da qual nunca tomou conhecimento formal.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Não obstante a manutenção da sentença no que tange ao reconhecimento da prescrição, impõe-se, de ofício, um reparo necessário no que concerne à condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Compulsando os autos, verifica-se que a extinção do processo ocorreu antes da angularização da relação processual.

O artigo 85 do Código de Processo Civil, ao disciplinar os honorários de sucumbência, pressupõe a existência de trabalho realizado pelo causídico da parte vencedora, para que seja devida a verba. Em resumo, inexistindo o labor defensivo em razão da ausência de citação, inexiste fato gerador para a fixação da verba honorária.

Assim, a manutenção da condenação fixada na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa revelaria uma antinomia jurídica, criando um crédito em favor de patrono inexistente nos autos. Por isso, deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, todavia, a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude da gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026